Tribunal: TJBA
Processo: 8071041-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071041-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA JUNQUEIRA COELHO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Rateio das custas processuais. Sucumbência recíproca. Aplicação do art. 86 do CPC.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Engage Eletro Comércio S/A contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença. Sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto à análise da sucumbência recíproca e ao consequente rateio das despesas processuais, com fundamento no art. 86 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre a existência de sucumbência recíproca e a necessidade de repartição proporcional das custas entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para suprir o ponto não enfrentado, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

4. Havendo decaimento parcial de ambas as partes, impõe-se o rateio das custas processuais, conforme determina o art. 86 do CPC, na proporção de
7
5
% (setenta
e cinco
por cento) pelo Impetra
nte
e
25% (vinte e cinco

por cento)
pelo Impetra
do.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio proporcional das custas processuais entre as partes.

Tese de julgamento:

“
1. Configurada omissão quanto à análise da sucumbência recíproca, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para complementação do julgado.”

“
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, deve haver o rateio proporcional das despesas processuais, conforme art. 86 do CPC/2015.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO
E

ACOLHER
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.